Tribunal: TJES
Processo: 5003827-29.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003827-29.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DO PRADO AMBROZINI
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

(1).

TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR DA MARCA CARREFOUR, NA LOJA CARREFOUR, NO SHOPPING VILA VELHA/ES, NO DIA 28/07/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 189,90 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). RELATA QUE NO MOMENTO QUE RETIROU O PRODUTO DA CAIXA, PERCEBEU QUE O MESMO SE ENCONTRAVA SEM A MANGUEIRA, PRODUTO ESSENCIAL PARA QUE REALIZE O JATO DE ÁGUA PARA A LIMPEZA DE UTENSÍLIOS, CONFORME FOTO ANEXA AOS AUTOS. INFORMA O DEMANDANTE QUE COMPARECEU NA LOJA RÉ E FORA INFORMADO QUE O PRODUTO DEVERIA SER ENCAMINHADO PARA A AUTORIZADA PARA REALIZAR A AVERIGUAÇÃO. INFORMA QUE SOLICITOU A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, PORÉM NÃO OCORREU NEM A SUBSTITUIÇÃO E NEM O ENVIO PARA A AUTORIZADA. APÓS ISSO REALIZOU O PEDIDO PELO SITE DA RÉ (TICKET: 8279495), SENDO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI RESPONDIDO. ADUZ AINDA, QUE UTILIZA O PRODUTO PARA LIMPEZA DE CARRO E PEÇAS PESADAS, HAJA VISTA SER ENGENHEIRO E PRECISA DE AUXÍLIO DE UMA MÁQUINA COMO A COMPRADA, ALEGANDO QUE FOI PREJUDICADO POR ISSO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO E REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COM FUNDAMENTO NO DESVIO DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), BEM COMO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO HIDROLAVADORA, DA MARCA CARREFOUR, POR PRODUTO IDÊNTICO OU DE IGUAL VALOR E MESMAS FUNCIONALIDADES, NO PRAZO DE TRINTA DIAS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante o exposto, JULGO: a) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; e b) PROCEDENTE o pedido de substituição do produto “Hidrolavadora, da marca Carrefour”, adquirido pelo autor, por produto idêntico ou de igual valor e mesmas funcionalidades, no prazo de trinta dias; na eventualidade de comprovada impossibilidade de substituição, deverá a requerida CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ressarcir o autor IGOR DO PRADO AMBROZINI o montante pago pelo produto (ID 5180700) na ordem de R$ 189.90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) que deverá ser corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”.
(3). RECURSO DO AUTOR.
PUGNA O RECORRENTE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, EM RELAÇÃO AO PLEITO DE DANOS MORAIS, PARA QUE ESTE SEJA FIXADO ENTRE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO RECORRENTE, MANTENDO-SE
IN TOTUM
OS TERMOS DA R. SENTENÇA GUERREADA.
(5). MÉRITO.
NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA COMPLETA DO BEM. DESCASO COM O CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ISTO É, NÃO TROCOU O PRODUTO E NEM ENVIOU O MESMO PARA A AUTORIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA CONCEDER O DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(6).

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (7). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.